Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707602-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 44548961) formulado pelo agravante contra o despacho (ID 44358708) proferido por esta Relatoria, nos seguintes termos: “Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela parte agravante, conforme petição inicial recursal (ID 44240379), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).”. O agravante alega, em síntese, que formulou pedido de antecipação da tutela recursal. Pois bem. Quanto ao pedido de reconsideração de decisão monocrática, embora não possua previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a possibilidade de transformá-lo em agravo interno, exceto quando há um erro grave ou quando o prazo legal não foi respeitado (AgInt no AREsp n. 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022.). No entanto, no caso em apreço, a conversão não é possível, uma vez que foi identificado um equívoco, visto que não é admitida a interposição de recurso contra um despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, conforme disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil[1]. Dessarte, nada há a prover. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de resposta ao agravo interposto. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.